Tribunal: TJDFT
Processo: 0708851-05.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. PRELIMINAR DE NÃO NULIDADE DA SENTENCA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VERIFICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS RELEVANTES NA SENTENÇA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSIDERADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.694, §1o, DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE AMBOS OS GENITORES. NECESSIDADES. FILHO DE SEIS ANOS DE IDADE. NECESSIDADE PRESUMIDAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA COMPROVADA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando verificado que os fundamentos da sentença são específicos ao caso concreto e corroborados pelo conjunto probatório, não estando o juiz obrigado a se manifestar sobre qualquer alegação fática levantada pela parte, quando não passíveis de infirmar as conclusões ou quando o conjunto adotado na fundamentação as afasta logicamente.
2. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo binômio necessidade e possibilidade. É mister que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com as possibilidades deste, em cada caso concreto.
2.1. Constitui dever de ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, consoante dispõe o art. 1.566, inciso IV, do CC, sendo certo que a contribuição de cada um deverá ser proporcional à capacidade financeira deles (CC, art. 1.703).
3. No presente caso, inexistem provas hábeis a recomendar a redução do quantum fixado. A necessidade do filho que conta com seis anos de idade é presumida e correlaciona-se ao padrão de vida do alimentante. Empréstimos bancários voluntários não possuem o condão de afastar ou mitigar a razoabilidade fixada com base na remuneração.
4. Não sobressaindo desproporcional nem desarrazoado, o patamar arbitrado a título de alimentos pelo juízo a quo atende não só ao binômio, mas ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade na fixação da obrigação alimentar, de maneira que a sentença recorrida não merece reparos.
5. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.